Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCONGRUÊNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NORMA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE METADE DO PRAZO ANTERIOR. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC. SUPERADO O LAPSO TEMPORAL DE 10 ANOS. PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTEÇA MANTIDA.
1. Não há falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação de decisão surpresa quando a temática relacionada à prescrição foi trazida pela parte ré em sua contestação, bem como existente expressa manifestação da apelante sobre essa prejudicial.
2. Não há se falar em nulidade por violação ao princípio da congruência ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador.
3. Nas demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto no 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.
4. Tendo em vista que os saques dos valores depositados na conta do PASEP foram realizados sob a égide do Código Civil de 1916, sendo que, no momento da vigência do Novo Código Civil, ainda não havia transcorrido metade do prazo anterior, aplica-se o prazo prescricional previsto na nova norma.
5. Aplicado o lapso prescricional previsto no art. 205 do Código Civil e superado o lapso temporal decenal entre a data de entrada em vigor do novo códex (11/1/2003) e o aforamento da presente demanda, ocorrida em 24/1/2020, verifica-se fulminada pela prescrição decenal a pretensão autoral.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.